Tribunal: TJSP
Processo: 1065604-18.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Ação de cobrança de dividendos. Ações de companhias que estão sob a custódia da instituição financeira. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ações de companhias que estão sob a custódia da instituição financeira. Natureza jurídica de depósito. Descabimento de aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 287, II, "a" da Lei n. 6.404/76 (LSA) que se refere à pretensão do

Ementa:
Ação de cobrança de dividendos. Ações de companhias que estão sob a custódia da instituição financeira. Sentença de procedência. Apelação da ré.

Ações de companhias que estão sob a custódia da instituição financeira. Natureza jurídica de depósito. Descabimento de aplicação do prazo prescricional trienal previsto no art. 287, II, "a" da Lei n. 6.404/76 (LSA) que se refere à pretensão do acionista contra a companhia que emitiu as ações. Incidência ao caso do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/02.

Recurso desprovido.